Tribunal: TRF3
Processo: 5027844-48.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
81/789)

5027844-48.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO RECONHECIDA. PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIMES ANTERIORES NÃO PODE SER UTILIZADO PARA O CÔMPUTO DA REPRIMENDA DE INFRAÇÕES POSTERIORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que não reconheceu a extinção da punibilidade do paciente pelo cumprimento da pena está devidamente fundamentada.

2. No caso, apesar dos argumentos e dos documentos acostados nestes autos, o que se constata é que não restou demonstrado qualquer elemento que permita rever o posicionamento do juízo de origem.

3. O paciente não possui um bônus em face do Estado pelo cumprimento de pena referente a crimes anteriormente cometidos, o que representaria a impunidade das práticas delitivas posteriores, levando à um total descrédito da Justiça.

4. Assim, o período em que o paciente permaneceu recluso por fatos distintos e anteriores não poderá ser computado no cálculo d

Inteiro teor:
81/789)

5027844-48.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO RECONHECIDA. PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIMES ANTERIORES NÃO PODE SER UTILIZADO PARA O CÔMPUTO DA REPRIMENDA DE INFRAÇÕES POSTERIORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que não reconheceu a extinção da punibilidade do paciente pelo cumprimento da pena está devidamente fundamentada.

2. No caso, apesar dos argumentos e dos documentos acostados nestes autos, o que se constata é que não restou demonstrado qualquer elemento que permita rever o posicionamento do juízo de origem.

3. O paciente não possui um bônus em face do Estado pelo cumprimento de pena referente a crimes anteriormente cometidos, o que representaria a impunidade das práticas delitivas posteriores, levando à um total descrédito da Justiça.

4. Assim, o período em que o paciente permaneceu recluso por fatos distintos e anteriores não poderá ser computado no cálculo de sua reprimenda quanto à ação penal de no 0253799-15.2013.8.19.0001, de forma que não há como acolher o pedido de extinção da punibilidade do paciente pelo término da pena.

5. Constrangimento ilegal não verificado.

6. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5027844-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

PACIENTE: ANTONIO ILARIO FERREIRA

IMPETRANTE: WELLINGTON CORREA DA COSTA JR, MARCO AURELIO TORRES SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: WELLINGTON CORREA DA COSTA JUNIOR - RJ93311, MARCO AURELIO TORRES SANTOS - RJ132210

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 5a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5027844-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

PACIENTE: ANTONIO ILARIO FERREIRA

IMPETRANTE: WELLINGTON CORREA DA COSTA JR, MARCO AURELIO TORRES SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: WELLINGTON CORREA DA COSTA JUNIOR - RJ93311, MARCO AURELIO TORRES SANTOS - RJ132210

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 5a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wellington Corrêa da Costa Júnior e Marco Aurélio Torres Santos, em favor de ANTÔNIO ILÁRIO FERREIRA, contra ato imputado ao Juízo da 5a Vara Federal de Campo Grande/MS, no feito de no 0005991-81.2017.4.03.6000.

A presente impetração insurge-se contra decisão da autoridade impetrada que acolheu parcialmente pedido da defesa e desconsiderou período de cumprimento da reprimenda de 14.03.2008 a 16.12.2014 e, assim, não reconheceu a extinção da punibilidade do paciente pelo término da pena.

Os impetrantes consignam que do histórico penal e do cálculo de situação executória as prisões e liberdades/benefícios/evasões podem ser verificadas da seguinte forma: 01.10.1991 – prisão em flagrante; 02.12.1991 – liberdade por fuga; 16.08.1994 – prisão por mandado; 13.06.1997 – liberdade por término de pena; 27.07.1997 – prisão em flagrante; 23.06.2007 – liberdade por livramento condicional; 14.03.2008 – última prisão.

Alegam que, no que tange ao procedimento que resultou na última prisão, o paciente teria sido denunciado pelo Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo, no bojo do processo de no 0091419-46.2007.8.19.0004, ocasião em que restara enquadrado nas penas do artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, por uma morte ocorrida em 18.09.2006 e, ainda, pelo artigo 35, da Lei no 11.343/2006.

No decorrer de tal feito, o qual respondia como réu preso, obteve a concessão, perante o Superior Tribunal de Justiça, de habeas corpus para fins de declarar extinta a punibilidade do paciente pelos feitos anteriores que culminaram no deferimento do livramento condicional, tendo em vista que o Juízo Executório, à época, deixara, com a efetivação de novo encarceramento, de suspender ou revogar o benefício. Contudo, não foi solto em razão de responder ao feito anteriormente citado.

Após, no feito de no 0091419-46.2007.8.19.0004 o paciente foi absolvido pelo delito de homicídio, mas condenado pela associação para o tráfico. Em sede de apelação, foi reconhecida a inépcia da denúncia, extinguindo-se o feito.

O paciente não foi solto, visto que teve nova prisão preventiva decretada nos autos de no 0001235-05.2011.8.19.0004, que tramitava perante o Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo. Com relação a tal feito, restou condenado a uma reprimenda de 27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão.

Em face de tal cenário, e com prisões preventivas decretadas nos feitos de 0025224-64.2016.8.19.0004, 0064086-75.2014.8.19.0004 e 0253799-15.2013.8.19.0001, o paciente ingressou, em 04.05.2015, no Sistema Penitenciário Federal. Inicialmente, ficou em Mossoró e, após, foi removido para Campo Grande/MS, onde permanece até os dias atuais.

Os impetrantes narram que o paciente foi posteriormente absolvido nos autos de no 0001235-05.2011.8.19.0004, sendo tal feito retirado do procedimento executório. No tocante ao feito de no 0025224-64.2016.8.19.0004, o paciente obteve decisão favorável, no Superior Tribunal de Justiça, para que possa aguardar em liberdade o julgamento. Quanto ao processo de no 0064086-75.2014.8.19.0004, a Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, concedeu a ordem de Habeas Corpus 507.586 para determinar a soltura do ora paciente, ficando a sua liberdade obstada apenas em decorrência do processo de no 0253799-15.2013.8.19.0001.

Em face de tal contexto, argumentam que o paciente cumpre pena ininterruptamente desde 14.03.2008, ou seja, há mais de 11 (onze) anos. E, como remanesce apenas uma condenação a uma reprimenda de 10 (dez) anos, a defesa formulou pedido de exclusão de algumas das condenações do cálculo da pena, bem como a extinção da punibilidade pelo término da pena.

A autoridade impetrada acolheu apenas parcialmente o pedido formulado, de forma que afastou as condenações alusivas aos feitos de no 0025224-64.2016.8.19.0004 e 0064086-75.2014.8.19.0004. No tocante ao feito remanescente (0253799-15.2013.8.19.0001), requereu a confecção de novo cálculo da pena. Entretanto, teria desconsiderado o período de cumprimento de 14.03.2008 a 16.12.2014 e, assim, afastou o pleito de extinção da punibilidade pelo término do cumprimento da pena.

Sustentam os impetrantes que o paciente já cumpriu, na totalidade, a sua reprimenda, vez que está preso há mais de onze anos, não podendo ser prejudicado pela interpretação do magistrado acerca da data do cometimento do delito de associação para o tráfico.

Suscitam a tese de que, em caso de dúvida, a data do início do cometimento do crime deve ser interpretada em favor do paciente.

Afirmam que o paciente está preso por período superior ao total da condenação, devendo a sua reprimenda ser extinta por já ter sido cumprida.

Discorrem sobre sua tese e requerem a concessão de liminar, para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente writ. No mérito, pleiteiam a concessão da ordem, para que seja declarada a extinção da reprimenda do paciente. Alternativamente, para que se reconheça a detração do período compreendido entre a data da sua última prisão (14.03.2008) e 16.12.2014.

Foram solicitadas as informações à autoridade impetrada (ID 101976517), as quais foram prestadas em ID 106165301.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de ID 106412842.

O Parquet, representado pelo Exmo. Procurador Regional da República Ageu Florêncio da Cunha, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 107149636).

É o Relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5027844-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

PACIENTE: ANTONIO ILARIO FERREIRA

IMPETRANTE: WELLINGTON CORREA DA COSTA JR, MARCO AURELIO TORRES SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: WELLINGTON CORREA DA COSTA JUNIOR - RJ93311, MARCO AURELIO TORRES SANTOS - RJ132210

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 5a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, anoto que embora haja previsão expressa acerca do cabimento do agravo em execução, resta admissível a impetração uma vez que a matéria não demanda exame aprofundado do contexto fático-probatório, bem assim a questão alude ao direito de locomoção da paciente.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REVOGAÇÃO APÓS O CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DO EXAME DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VIABILIDADE DO WRIT ORIGINÁRIO.

1 - Cristalizou-se na jurisprudência desta Corte que, apesar de existir recurso próprio, a ação de habeas corpus pode substituir o agravo em execução desde que para a sua apreciação não seja necessário o revolvimento de provas e que a controvérsia se limite à matéria de direito.

2 - Ordem concedida para determinar que o Tribunal examine o mérito do writ originário, como entender de direito.

(HC 255.405-SP. Rel. Min. Campos Marques, Desembargador Convocado do TJ/PR. DJe 20/11/2012).

A ação de habeas corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração primo ictu oculi da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 do Código de Processo Penal.

É sob esse prisma, pois, que se analisa a presente impetração.

A decisão ora impugnada foi proferida nos seguintes termos (ID 100591786 – pág. 152/153):

“(...)

Preliminarmente, verifico que assiste razão à defesa interno ANTÔNIO ILÁRIO FERREIRA quanto ao pedido de exclusão, das condenações impostas nos autos 0025224-64.2016.8.19.0004 e 0064086-75.2014.8.19.0004 do cálculo de penas, uma vez que não se executa pena de pessoa que aguarda julgamento de recurso em liberdade, restando ao preso somente à pena de 10 anos de reclusão, proferida nos autos do processo no 0253799-15.2013.8.19.0001, que tramitou na 40a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro (Capital).

A denúncia oferecida pelo parquet estadual no feito no 0253799-15.2013.8.19.0001, aduz que: “Por período de tempo não determinado, mas cujo início é anterior ao dia 17 de junho de 2013 e até a presente data (do oferecimento da denúncia), principalmente na cidade do Rio de Janeiro, os ora denunciados, livre e conscientemente, em comunhão de desígnios e ações entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, estavam associados em quadrilha, conforme a seguir descrito, para a prática do tráfico ilícito de drogas. (...)”

Portanto, trata-se de crime de natureza permanente e a data da prática do delito será considerada no dia que em que o estado de permanência se finalizou, ou seja, com o oferecimento da denúncia em 17/12/2014.

Neste sentido, o lapso temporal de cumprimento de pena por outros crimes cometidos antes do dia 17/12/2014, não deverão ser computados no cálculo de pena, uma vez que se tratam de crimes anteriores à condenação fiscalizada nos autos.

(...)

Desta forma, defiro, em parte, o requerimento da defesa do interno ANTÔNIO ILÁRIO FERREIRA, apenas para determinar a exclusão das condenações impostas nos autos 0025224-64.2016.8.19.0004 e 0064086-75.2014.8.19.0004.

Outrossim, tendo em vista a certidão (Mov. 27.1), dando conta de que restou ao preso somente a pena de 10 anos de reclusão, proferida nos autos do processo no 0253799-15.2013.8.19.0001, que tramitou da 40a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro (Capital), comunique-se ao Diretor do Presídio Federal de Campo Grande, informando que o interno permanecerá preso à disposição do Juízo Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

(...)”.

A autoridade impetrada entendeu que seria mesmo caso de excluir as condenações impostas nos autos 0025224-64.2016.8.19.0004 e 0064086-75.2014.8.19.0004 do cálculo de penas, de forma que remanesceria ao paciente a reprimenda de 10 (dez) anos de reclusão, que fora fixada em seu desfavor no processo de no 0253799-15.2013.8.19.0001.

Na sequência, ressaltou que em tal feito a condenação do paciente se deu pelo delito de associação para o tráfico. E, de acordo com a inicial acusatória, a prática delitiva teria sido praticada em período anterior ao dia 17 de junho de 2013 até a data do oferecimento da denúncia, qual seja 17.12.2014.

Nesse contexto, afastou a possibilidade de os cumprimentos de penas anteriores a essa data (17.12.2014) serem computados para desconto no cálculo da pena de tal feito.

A decisão da autoridade impetrada não carece de qualquer reparo, uma vez que o paciente não possuiria um bônus em face do Estado pelo cumprimento de pena referente a crimes anteriormente cometidos, o que representaria a impunidade das práticas delitivas posteriores, levando à um total descrédito da Justiça.

Assim, o período em que o paciente permaneceu recluso por fatos distintos e anteriores não poderá ser computado no cálculo de sua reprimenda quanto à ação penal de no 0253799-15.2013.8.19.0001, de forma que não há como acolher o pedido de extinção da punibilidade do paciente pelo término da pena.

Não vislumbro, portanto, patente ilegalidade ou abuso de poder a que esteja submetido o paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO RECONHECIDA. PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIMES ANTERIORES NÃO PODE SER UTILIZADO PARA O CÔMPUTO DA REPRIMENDA DE INFRAÇÕES POSTERIORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que não reconheceu a extinção da punibilidade do paciente pelo cumprimento da pena está devidamente fundamentada.

2. No caso, apesar dos argumentos e dos documentos acostados nestes autos, o que se constata é que não restou demonstrado qualquer elemento que permita rever o posicionamento do juízo de origem.

3. O paciente não possui um bônus em face do Estado pelo cumprimento de pena referente a crimes anteriormente cometidos, o que representaria a impunidade das práticas delitivas posteriores, levando à um total descrédito da Justiça.

4. Assim, o período em que o paciente permaneceu recluso por fatos distintos e anteriores não poderá ser computado no cálculo de sua reprimenda quanto à ação penal de no 0253799-15.2013.8.19.0001, de forma que não há como acolher o pedido de extinção da punibilidade do paciente pelo término da pena.

5. Constrangimento ilegal não verificado.

6. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.